Tribunal: TJDFT
Processo: 0711348-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711348-56.2024.8.07.0003 RECORRENTE: MATHEUS ANTÔNIO REZENDE DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA. ATOS EXECUTÓRIOS. INÍCIO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença de pronúncia que encaminhou o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da prática do delito de homicídio qualificado em sua forma tentada, buscando a absolvição sumária do acusado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em se verificar eventual atipicidade da conduta, notadamente pela inexistência de atos executórios. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, por meio da qual o acusado será submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. Nesta fase incipiente, saliente-se, existe apenas um juízo de prelibação para se admitir ou rejeitar a acusação. 4. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, o acusado será pronunciado quando houver convencimento do julgador acerca da materialidade do fato e indícios suficientes da autoria, ou da sua participação no crime. 4.1. No caso, deve ser mantida a decisão de pronúncia quando o conjunto probatório, notadamente os testemunhos colhidos, examinados em conjunto, geram uma suspeita razoável e fundada de que o acusado teria tentado atear fogo na residência com as vítimas em seu interior, não se tendo consumado o delito em razão de fatos alheios à vontade do agente. 5. A ação de espalhar a substância inflamável no imóvel caracteriza início de atos executórios, não havendo que se falar em reconhecimento de atos meramente preparatórios. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos I, III, IV, VI e IX, § 2o-A, inciso I, § 2o-B, inciso II, § 7o, inciso III, ambos do Código Penal, 5o, inciso III, e 7o, incisos I, II e IV, ambos da Lei 11.340/2006, 2o, incisos I, II e III, da Lei 14.344/2022, e 413 e 415, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, afirmando que a prova cabal da ocorrência de somente atos preparatórios permite a absolvição sumária. Argumenta que o conjunto probatório não demonstra, minimamente, o início da prática do núcleo do tipo e da possibilidade objetiva de consumação, porquanto inexistentes fósforos ou isqueiros no local. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos I, III, IV, VI e IX, § 2o-A, inciso I, § 2o-B, inciso II, § 7o, inciso III, ambos do Código Penal, 5o, inciso III, e 7o, incisos I, II e IV, ambos da Lei 11.340/2006, 2o, incisos I, II e III, da Lei 14.344/2022, e 413 e 415, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, pois o órgão julgador, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: No caso, contudo, nesta seara, cujo exame é superficial, pela dinâmica dos acontecimentos trazida pelos testemunhos colhidos, especialmente da vítima L. G. S., sua genitora e dos agentes policiais, extrai-se, a priori, suspeita razoável e fundada que o acusado teria jogado álcool na residência com a intenção de atear fogo na casa com as vítimas em seu interior, não se tendo consumado o delito em razão de fatos alheios à vontade do agente, devendo as teses defensivas serem submetidas ao Tribunal de Júri, juízo natural da causa. De outro norte, como bem ressaltado no parecer ministerial, “os atos executórios estão compreendidos na ação de espalhar a substância inflamável no imóvel que, mais à frente se encaixaria na ação pretendida pelo autor: matar as vítimas.” (id 66058455 - p. 6) (ID 67825260). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016